Tribunal: TJPA
Processo: 0800490-23.2020.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800490-23.2020.8.14.0066

APELANTE: R.R. MAIA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME

APELADO: MARIA DAS GRACAS SANTOS AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO TÁCITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por R.R. Maia Comércio e Consultoria Ltda. – ME contra acórdão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado em sede de apelação cível, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. O embargante alega omissão quanto à suposta concessão tácita do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da suposta concessão tácita do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou expressamente o pedido de justiça gratuita, afastando a concessão do benefício por inexistência de comprovação documental da alegada hipossuficiência, em conformidade com o art. 99, § 2º, do CPC e a Súmula 481 do STJ.

4.

A mera alegação de inatividade da empresa ou ausência de impugnação não gera concessão tácita do benefício, sendo imprescindível a demonstração objetiva da incapacidade de arcar com os encargos processuais.

5.

O recurso apresentado não se amolda às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, pois não há omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

6.

A jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal reconhece que a revisão da negativa de gratuidade da justiça depende de reavaliação probatória, o que não pode ser promovido por meio de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça se demonstrar, por meio de provas idôneas, a efetiva hipossuficiência financeira.

2.

A concessão tácita do benefício não se presume na ausência de decisão expressa e de comprovação da necessidade.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou ao mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 2º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, REsp nº 1.648.861/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06.04.2017; STJ, REsp nº 1.795.579/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.04.2019; TJPA, ApCiv nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025.

RELATÓRIO

I.

RELATÓRIO

Houve oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por
R
.
R MAIA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA – ME
contra o Acórdão deste relator, vinculada ao

ID. 26093208
.

Nas
razões dos embargos (ID. 26461016),
o embargante argumenta, em síntese, que a decisão contém omissão, em virtude de que não houve análise da concessão tácita relativa à gratuidade da justiça- em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, defende a correção do vício omissivo, para que se reconheça os benefícios da justiça gratuita.

Houve apresentação de contrarrazões (ID. 26808618), defendendo a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

I.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais de ordem formal e pessoal deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e das contrarrazões, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência de omissão no que concerne a concessão tácita do benefício da justiça gratuita.

Passo a análise.

Da leitura detida do acórdão atacado, não se observa qualquer omissão que enseje a reforma na decisão embargada, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir a matéria superada pelo julgamento colegiado.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria impugnada foi integralmente fundamentada nos presentes autos- elucidando os pontos fulcrais utilizados para o posicionamento adotado, senão vejamos a ementa adotada no acórdão: (Grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por R.R. Maia Comércio e Consultoria Ltda. – ME contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de apelação cível interposta em embargos à execução ajuizados por Maria das Graças Santos Aguiar, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da empresa. A agravante sustenta que sua capacidade econômico-financeira encontra-se comprometida em razão da paralisação das atividades e ausência de fluxo de caixa, pleiteando a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso. A parte agravada impugna os argumentos, sustentando a existência de elementos que demonstram capacidade financeira da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou documentalmente a alegada hipossuficiência econômica que justifique a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração documental efetiva da hipossuficiência financeira, sendo incabível a presunção da necessidade com base apenas em declaração unilateral.

2.

A análise dos documentos apresentados pela agravante — extratos bancários, DCTFs e informações sobre o capital social — revela existência de movimentação financeira e capital social expressivo, incompatíveis com o estado de penúria alegado.

3.

Os extratos bancários não indicam saldo devedor sistemático ou insuficiência de recursos, e os documentos fiscais não evidenciam inviabilidade econômica total, afastando a caracterização de miserabilidade jurídica.

4.

O indeferimento da justiça gratuita não viola o acesso à justiça, considerando a possibilidade legal de parcelamento das custas processuais, nos termos do § 6º do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça se comprovar, por meio de documentos idôneos, a efetiva hipossuficiência financeira.

2.

A existência de capital social elevado e movimentação bancária regular afasta a presunção de incapacidade econômica da empresa.

3.

O indeferimento da justiça gratuita não configura violação ao direito de acesso à justiça quando existente a possibilidade de parcelamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput e § 6º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.648.861/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 06.04.2017.

Assim, trata-se de fato indubitável que a decisão embargada demonstra claramente as razões para determinar o indeferimento da justiça gratuita, ressaltando-se que a negativa do benefício nestes autos ocorreu em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência em comento, vejamos entendimento consolidado nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C. NÃO CONHECIMENTO.
1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita.
Precedentes do STJ. 2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei). 3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea
c
do inciso
III
do artigo
105
da
Constituição da Republica
. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ -
REsp: 1795579 SP
2018/0039034-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019) (grifos nossos).

Cumpre esclarecer que a gratuidade da justiça pretendida não foi acolhida nestes autos, ante a ausência de comprovação patente quanto a necessidade de obtenção do referido benefício. Ressalto que a mera alegação de inatividade ou deferimento tácito não são suficientes para embasar o pedido em questão, em virtude de que a concessão da gratuidade exige a comprovação de impossibilidade para arcar com os ônus.

Pois bem, verifica-se que o entendimento do STJ é no sentido de que a pessoa jurídica pode auferir os benefícios da justiça gratuita, mas
tem que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos, com esteio na súmula 481
, senão vejamos:

“
Súmula 481 do STJ –
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (grifos nossos).

Assim, pelas provas juntadas,
não há elementos suficientes que demonstrem ter o embargante direito ao benefício da justiça gratuita
, nos termos do art.
98
do
CPC
.

Some -se isso ao fato de que o benefício da justiça gratuita pode ser revisto a qualquer momento, em virtude de que a benesse em questão não possui efeitos irrevogáveis, isso porque, o status econômico-financeiro da pessoa jurídica é mutável, de forma em que não se admite o argumento de concessão tácita- sobretudo porque, a gratuidade da justiça admite a revisão de sua concessão.

Em nenhum momento, a embargante junta documentos aptos a configurar a insuficiência de recursos, conforme bem verificado no acórdão e sentença de primeiro grau.

Dessa maneira, a rediscussão que se pretende pelo embargante não encontra amparo nesta via processual, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, incontestável que os embargos de declaração têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado. Contudo, os embargos manejados em questão se limitam a impugnar matéria já devidamente discutida e bem explicitada- não havendo possibilidade de reconsideração da decisão impugnada por esta via recursal, pois essa não se trata de acórdão omisso, em verdade, a prestação jurisdicional que se pretende é impulsionada pelo mero inconformismo com o resultado da demanda.

Por todo o exposto, mantenho a decisão nos mesmos moldes, em razão de inexistir deferimento tácito do benefício pretendido, aliando-se a ausência de comprovação do referido.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2025